Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-78.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS ENTES PÚBLICOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000550-78.2019.8.05.0032, em que figura como parte Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça